Tribunal: TCU
Processo: 034.032/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em representação

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de embargos de declaração opostos pela Concessionária Rota do Oeste S.A. (CRO) contra o contra o Acórdão 1133/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração interpostos pela Concessionária Rota do Oeste S.A. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.